Tribunal: TJPA
Processo: 0023297-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023297-88.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VIVIANE DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE.
APELAÇÃO
. ARGUIÇÃO DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO ÓBITO. FILHA INTERDITADA. MAIOR INCAPAZ. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, INCISO II DO E 196 DO CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática recorrida manteve a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à agravada, desde a data do óbito de seu genitor, reformando a sentença apenas para adequar juros e correção monetária ao tema 905 do STJ.

2.

Alegação de perda do objeto da ação. Afastada.
A concess
ã
o do benef
í
cio previdenci
á
rio s
ó
ocorreu ap
ó
s a instaura
çã
o da a
çã
o ordin
á
ria. O deferimento da antecipa
çã
o de tutela n
ã
o exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provis
ó
ria, sendo o direito efetivado, t
ã
o somente, com a proced
ê
ncia do pedido e com a confirma
çã
o da tutela concedida.

3.

A agravada é filha do ex-segurado, apresentando a condição de maior incapaz, tendo em vista que foi diagnosticada com doença mental irreversível, classificada na CID-10 F25.1, desde 16.11.1960, conforme Laudo Médico Pericial nº 117667(ID 19454552, pág.1). Ressalta-se, ainda, que a incapacidade da apelada fora
reconhecida judicialmente, estando atualmente sob curatela.

4.

Não incide prescrição contra absolutamente incapaz. P
ensão devida desde a data do óbito do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 09 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0023297-88.2013.8.14.0301)
interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV contra M.S.P.S, maior incapaz, representada por VIVIANE DO SOCORRO PINHEIRO E SILVA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a condenação ao pagamento de pensão por morte à agravada, reformando parcialmente a sentença apenas quanto aos juros e à correção monetária.

A decisão recorrida (ID
2509233 - Pág. 1/9
) teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para adequar a fixação de juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ, bem como, para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ.

P.R.I.

Belém, 29 de novembro de 2019.

Em razões recursais (ID 2565449 - pág. 1/7)
o IGEPREV suscita a perda do objeto da ação, tendo em vista que houve concessão administrativa da pensão por morte. Sustenta que a condenação ao período retroativo à data do óbito do genitor da apelada ocorreu de forma equivocada, pois, segundo suas afirmações, os efeitos financeiros das pensões solicitadas 180 dias após a data do falecimento do segurado ocorrerão a partir do requerimento do benefício, conforme disposição do art.29-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Menciona que a apelada solicitou a pensão apenas em 22 de junho 2012, mais de quatro anos após o falecimento do genitor, ocorrido em 04 de maio de 2008, aduzindo que o benefício somente seria devido a partir do óbito do segurado se o requerimento tivesse ocorrido até 04 de novembro de 2008.

Requer a reforma da sentença para que os valores retroativos sejam considerados a partir do requerimento administrativo (22 de junho de 2012) até o mês anterior ao início do pagamento da pensão (julho de 2013).

A apelada apresentou contrarrazões (ID
Num. 2717023 - Pág. 1/15), pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID Num. 2441578 - Pág.1/ 5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno com fundamento no CPC/2015.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a perda do objeto da ação e, subsidiariamente, se a pensão por morte será devida apenas da data do requerimento administrativo, como pretendido pelo agravante.

DA INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO

O IGEPREV suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirma que a pensão teria sido concedida administrativamente.

Conforme assentado na decisão monocrática, a concessão do benefício previdenciário só ocorreu após a instauração da presente ação. Como cediço, a concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Ademais, a resistência da Autarquia previdenciária em conceder a pensão de forma retroativa à data do óbito manifestada nos recursos, afasta a alegação de ausência de utilidade e necessidade do processo. Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (grifos nossos).

No caso dos autos, o segurado, ex-servidor público do Estado do Pará (ID 1945451 - Pág. 8) – PEDRO DOS ANJOS E SILVA NETO - faleceu em 04.05.2008, conforme cópia da Certidão de Óbito de ID 1945451 - Pág. 6.

A legislação em vigor a época, era a Lei Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006).

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

A agravada é filha do ex-segurado, apresentando a condição de maior incapaz, tendo em vista que foi diagnosticada com doença mental irreversível, classificada na CID-10 F25.1, desde 16.11.1960, conforme Laudo Médico Pericial nº 117667(ID 19454552, pág.1). Ressalta-se, ainda, que a incapacidade da apelada fora reconhecida judicialmente, estando atualmente sob curatela, consoante se depreende dos documentos de ID Num. 1945450 - Pág. 8 e ID Num. 1945451 - Pág. 1/3.

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, os filhos maiores e incapazes são presumidamente dependentes, não havendo nenhuma prova em contrário a esse respeito. Logo, evidente o implemento dos requisitos para fazer jus à pensão por morte, conforme previsão do art.172 da Lei Estadual º 5.810/94:

Art. 172 - Os planos de Previdência Social atenderão, nos termos da legislação pertinente:

I - à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluindo os resultantes de acidentes de trabalho, velhice e reclusão;

II - à pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge e dependente.

Nesse contexto incidem as disposições do art.3º, inciso II do Código Civil, redação em vigor à época dos fatos, bem como o art.198 do mencionado diploma legal

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3 o ;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

Como a agravada se enquadrava, à época dos fatos, na disposição contida no inciso II do art.3º, sendo considerada absolutamente incapaz, contra ela não poderia correr a prescrição, por expressa disposição do inciso I do art.198 do Código Civil.

Nesse sentido confira-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2. Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida (AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1485140 PE 2014/0252869-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCAPAZ. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. 1. O prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive interditados, ainda que submetidos à curatela. 2. Assim, afastada a prescrição quanto à recorrente absolutamente incapaz, os autos devem retornar à instância de origem para que examine o recurso de apelação como entender de direito, inclusive quanto à repercussão desse ponto sobre o quantum indenizatório devido. 3. Recurso especial a que se dá provimento.(STJ - REsp: 1684125 SP 2017/0176055-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À RELATIVIZAÇÃO DA INCAPACIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. 1. Em se tratando de menor absolutamente incapaz à época do falecimento do pai, milita em seu favor cláusula impeditiva da prescrição (art. 198, I, do CC). 2. Nesse contexto, correta se revela a exegese de que será concedida a pensão por morte, retroativamente à data do óbito do instituidor do benefício, independentemente de o requerimento do benefício ter sido realizado após os trinta dias seguintes à data do falecimento de seu genitor. Precedente: (REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014). 3. Conforme destacado na decisão agravada, "contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado". 4.Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1572391 SP 2015/0299027-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS. INCAPAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. 1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família. 2. Embora a redação do art. 3º do Código Civil tenha sido alterada pela Lei 13.146/2015 ("Estatuto da Pessoa com Deficiência"), para definir como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos, e o inciso I do art. 198 do Código Civil disponha que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º, a vulnerabilidade do indivíduo portador de deficiência psíquica ou intelectual não pode jamais ser desconsiderada pelo ordenamento jurídico, ou seja, o Direito não pode fechar os olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem plena capacidade de interagir em sociedade em condições de igualdade. Assim, uma interpretação constitucional do texto do Estatuto deve colocar a salvo de qualquer prejudicialidade o portador de deficiência psíquica ou intelectual que, de fato, não disponha de discernimento, sob pena de ferir de morte o pressuposto de igualdade nele previsto, dando o mesmo tratamento para os desiguais. 3. Sob pena de inconstitucionalidade, o "Estatuto da Pessoa com Deficiência" deve ser lido sistemicamente enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que tem discernimento para a prática de atos da vida civil não devem mais ser tratados como incapazes, estando, inclusive, aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar etc. Os portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem sendo considerados incapazes, sobretudo no que concerne à manutenção e indisponibilidade (imprescritibilidade) dos seus direitos. 4. In casu, tendo restado comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial. 5. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo. (TRF-4 - AC: 50025463020164047211 SC 5002546-30.2016.4.04.7211, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC).

Com efeito, na condição de maior incapaz, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

No mesmo sentido já decidiu a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IGEPREV. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE. FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PLEITO REQUERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO GENITOR, CUJO PAGAMENTO É REALIZADO PELO INSS, NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELO APELADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 12 de novembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator ( TJPA. 1139497, 1139497, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-12-09).

A decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência do STJ e com o entendimento deste Tribunal em casos análogos, não havendo razões para reforma-la.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém, 03 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2020